Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810).
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que o condenou a restituir valores administrativamente reconhecidos administrativamente, porém não pagos. Em suas razões, assevera que parte das referidas parcelas já estariam atingidas pela prescrição e que os valores deveriam ser corrigidos por índice diverso do determinado em sentença.
2. Prevê o art. 4o e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32 que não tem curso a prescrição durante a demora que tiver as repartições ou os funcionários encarregados pelo estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. Assim, o prazo prescricional permanece suspenso até que sobrevenha o cumprimento da obrigação, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento.
3. Neste mesmo sentido: o ato da administração que reconhece o direito do interessado acarreta a interrupção do prazo prescricional quinquenal; acaso consumada a prescrição, importa em sua renúncia. (...) reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso. (STJ - Resp 1.194.939/RS, Rel. Min LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.10.2010).
4. Desse modo, conquanto o reconhecimento de valores devidos, desde 2004, somente tenha sido declarado em 09 de novembro de 2018, ID 13138538, não há que se falar em prescrição, porquanto, ainda que o termo a quo da prescrição quinquenal seja da violação ao direito (actio nata), sujeita-se à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, consoante exata hipótese dos autos. Prejudicial de mérito rejeitada.
5. Sobressai dos autos que os valores pretendidos pela autora se referem a parcelas salariais, de caráter indenizatório, razão pela qual a incidência de contribuição previdência sobre referidos valores mostra-se indevida. Constatada a irregularidade, a correção monetária incide sobre cada parcela, utilizando-se, para tanto, o IPCA-E.
6. Ressalta-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.
7. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.